Tribunal: STF
Processo: ARE 1375519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, ART. 304 E ART. 180, CAPUT, TODOSDO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI Nº 8069/90. RECURSOS DEFENSIVOS. DOIS RECORRENTES. ROUBO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE EVIDENCIOU A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA PROLATADA EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS DURANTE APERSECUTIO CRIMINIS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA QUE PODE SER SUPRIDA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COM RELAÇÃO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL. ACERVO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA AS CONDENAÇÕES. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUANTO AO CRIME DE ROUBO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. COMPROVADA PARTICIPAÇÃO DO MENOR NO CRIME DE ROUBO MAJORADO. DELITO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA Nº 500 DO STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS REALIZADA CORRETAMENTE, FIXANDO-SE AS PENAS-BASES APLICADAS AO ROUBO ACIMA DOS MÍNIMOS LEGALMENTE PREVISTOS EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, CONSIDERANDO UMA DAS MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. CORREÇÃO DO CÁLCULO ARITMÉTICO NA EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA SEGUNDA MAJORANTE, NA TERCEIRA FASE DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E DE MULTA, OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE DEVIDA. Recursos conhecidos e parcialmente providos, a fim de redimensionar as penas impostas aos apelantes."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente